Tribunal: TJSP
Processo: 0002652-41.2015.8.26.0106
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. Locação de imóvel. Produção antecipada de provas. Não recolhimento do preparo recursal e não comprovação de eventual ocorrência de "justo impedimento" a tanto. Artigo 1.007, "caput" e § 6o, do Código de Processo Civil. Sentença que homologa a prova produzida. Ato contra o qual não se admite defesa ou recurso. Artigo 382, § 4o, do CPC. Recurso não conhecido.